Tribunal: TJBA
Processo: 2000040-22.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000040-22.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS INTERPOSTOS, SIMULTANEAMENTE, PELA APENADA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REEDUCANDA CONDENADA AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 8 (OITO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONCERNENTE À REVOGAÇÃO DA DETRAÇÃO CONCEDIDA
IN CASU
. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DA REEDUCANDA PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO – COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – E INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.

PLEITOS RECURSAIS DEFENSIVOS. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR TEMPO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE FIXADA ANTERIORMENTE. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE.
FALTA GRAVE DECORRENTE DE SUSCESSIVAS MUDANÇAS DE ENDEREÇO DA REEDUCANDA, SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO OU COMPROVAÇÃO DA RESPECTIVA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM OS VALORES DOS ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA À ESCOLA, DA FILHA MENOR DA APENADA, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, QUE SE REVELA DESCABIDA. DELINEADO O DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA A PRISÃO DOMICILIAR NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE. RECONHECIDA A FALTA GRAVE, INOLVIDÁVEL A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCO DA PROGRESSÃO DE REGIME. TEMA REPETITIVO Nº 709 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INVIÁVEL HAJA VISTA A PRESCRIÇÃO DO ART. 83, INCISO III, ALÍNEA
B
, DO CÓDIGO PENAL, QUE PREVÊ O NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE, NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, PARA DEFERIMENTO DA BENESSE ORA REQUERIDA. PRISÃO DOMICILIAR JÁ CONCEDIDA DE MODO EXCEPCIONAL, COM RAZOÁVEL E PLAUSÍVEL MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, TENDO EM VISTA O REGIME PRISIONAL IMPOSTO E O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGULARMENTE MOTIVADA A FIXAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DE 1 (UM) ANO PARA CUMPRIMENTO DA ALUDIDA MODALIDADE DE CUSTÓDIA. TEMPO SUFICIENTE PARA REGULARIZAÇÃO, POR PARTE DA REEDUCANDA, DA SITUAÇÃO ESCOLAR E HABITACIONAL DE SUA FILHA MENOR.

PLEITOS RECURSAIS MINISTERIAIS. REVOGAÇÃO DA DETRAÇÃO E DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO QUE NÃO MERECE CENSURA, HAJA VISTA TER SIDO CONCEDIDA MEDIANTE DECISÃO NÃO IMPUGNADA À ÉPOCA. EVENTUAL ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE RETROAGIR PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA E AGRAVAR A SITUAÇÃO DA APENADA. PRECEDENTES. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE RECOMENDAM, EXCEPCIONALMENTE, A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NA HIPÓTESE SOB EXAME. APENADA MÃE DE INFANTE DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE E RESPONSÁVEL EXCLUSIVA POR SUA GUARDA. INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES NO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PATERNA. DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR À CRIANÇA,
com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitáriA.

AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravos em Execução Penal, interpostos simultaneamente por Jéssica Andrade da Silva e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro. O referido
decisum
reconheceu a prática de falta grave por parte da Apenada e alterou a data-base para a obtenção de benefícios, indeferindo a progressão de regime e o livramento condicional. Asseverou, ademais, o pronunciamento judicial fustigado, a necessidade de concessão excepcional da prisão domiciliar pelo prazo de 1 (um) ano, com monitoração eletrônica, haja vista as peculiaridades do caso concreto.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que Jéssica Andrade da Silva cumpre pena privativa de liberdade fixada em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, impondo-se o regime inicial fechado, pela prática do crime de participação em organização criminosa com emprego de arma de fogo (Art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13), consoante apura-se da Ação Penal nº 0803914-28.2022.8.06.0001, cujo trâmite deu-se no âmbito do MM. Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. Após ser presa preventivamente em 22.06.2022 e ter deferida em seu favor a prisão domiciliar para cuidar da filha menor, em 06.07.2022, a Apenada foi contemplada com a liberdade provisória em 19.12.2023, sendo posteriormente condenada nos citados autos em 29.05.2024 – oportunidade na qual fora negado seu direito de recorrer em liberdade, restando mantida, entretanto, sua custódia domiciliar. Pelo fato da Reeducanda estar residindo em Salvador/BA, a Execução Penal foi remetida da 2ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza/CE para a 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA. No bojo da Execução nº 8005586-94.2024.8.06.0001, o Juízo de piso em decisão única indeferiu o pedido do Ministério Público de revogação da detração, reconheceu falta grave cometida por Jéssica Andrade da Silva e manteve, excepcionalmente, sua prisão domiciliar (com monitoração eletrônica) pelo prazo de 1 (um) ano, em razão dos indispensáveis cuidados prestados pela Condenada à sua filha menor de idade. Restaram indeferidos, na mesma decisão, os requerimentos da Apenada de alteração da data-base, progressão de regime e livramento condicional, face ao reconhecimento da supracitada falta grave. O aludido
decisum
foi impugnado tanto pela Promotoria de Justiça atuante no feito, quanto pela Reeducanda.

3. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Márcia Luzia Guedes de Lima, o
Parquet
de 2º grau pugna pelo desprovimento do Agravo manejado por Jéssica Andrade da Silva e pelo provimento parcial do Recurso Ministerial, apenas e tão somente para reduzir o prazo da prisão domiciliar de 1 (um) ano para 6 (seis) meses.

4.
PLEITOS RECURSAIS DEFENSIVOS. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR TEMPO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE FIXADA ANTERIORMENTE. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIABILIDADE.
Jéssica Andrade da Silva sustenta, em suas razões de Agravo, a necessidade de afastamento da falta grave, por ausência de descumprimento concreto, atual e relevante das condições da prisão domiciliar, com a consequente manutenção da data-base anterior para fins de progressão de regime e livramento condicional. Pugna, outrossim, para que a custódia domiciliar seja deferida por tempo indeterminado, enquanto persistirem as condições que a ensejaram, especialmente a ausência de rede de apoio, a inexistência de figura paterna ou responsável legal substituto, e o princípio do melhor interesse da criança. Noutro giro, postula a concessão de livramento condicional, por preencher os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83, III, do Código Penal e, subsidiariamente, pleiteia a progressão de regime, como medida proporcional, razoável e compatível com a fase atual da execução penal e com a boa conduta da Agravante, requerendo, por fim, a revogação da imposição de monitoração eletrônica por inexistência de fato novo ou fundamento idôneo que a justifique. Sorte não socorre a Agravante em seus pedidos. Asseverou o
decisum
fustigado, em síntese, que “a penitente não vem cumprindo regularmente as condições da prisão domiciliar concedida para prestar cuidados à filha menor”, salientando, nessa senda, a interrupção escolar da infante e as sucessivas mudanças de endereço sem prévia autorização do Juízo. Registra, ainda, a decisão agravada, que
in casu
“a manutenção da prisão domiciliar se dará em caráter estritamente excepcional e provisório, com a finalidade de permitir que a sentenciada organize a situação de sua filha”, ressaltando que “com base no princípio da dignidade e interesse da menor” o prazo da custódia domiciliar resta fixado em 1 (um) ano. Acerca da monitoração eletrônica, frisou a Douta Magistrada
a quo
que a instalação do mencionado equipamento encontra-se regularizada, não havendo óbice a sua imposição na situação em espeque. Por fim, quanto ao livramento condicional e à progressão de regime, afirma o pronunciamento judicial objurgado que o reconhecimento da falta grave evidencia “o não preenchimento do requisito objetivo.” Isto posto, verifica-se que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, revelando-se em estrita simetria às disposições legais e jurisprudenciais sobre os temas debatidos.

5.
PLEITOS RECURSAIS MINISTERIAIS. REVOGAÇÃO DA DETRAÇÃO E DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
Igualmente inconformada com o provimento jurisdicional proferido pelo Juízo da Execução, a Promotoria de Justiça manejou o pertinente Agravo objetivando a revogação da detração, com esteio na “atualização” do entendimento jurisprudencial do Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre a questão, salientando que na prisão domiciliar “não há comprometimento do
status libertatis
a fim de justificar o abatimento da pena.” Noutra baila, o Órgão Ministerial alega o não cabimento da “prisão domiciliar maternal” na hipótese sob análise, considerando a prática de falta grave e o suposto fato de que “a Agravada vem tratando a execução da pena como bem entende.” Razão não assiste ao
Parquet
em seu Recurso, pois a Eminente Juíza de piso asseverou, com acerto, que “a decisão que reconheceu a detração penal do período de (06/07/2022 a 19/12/2023) foi proferida regularmente no curso da execução, sem qualquer irregularidade aparente e não foi objeto de impugnação das partes” – ocorrendo, portanto, a preclusão da matéria. De mais a mais, registra a decisão agravada que as peculiaridades do caso concreto ensejam a excepcionalíssima manutenção da prisão domiciliar, por tempo determinado e com monitoração eletrônica, mesmo diante do reconhecimento da falta grave, observando-se que a Apenada é a única responsável pelos cuidados da filha menor de idade, sendo de rigor frisar que a infante sequer possui registro paterno em seus documentos e a Reeducanda não possui família e/ou amigos próximos no Estado da Bahia. A “imprescindibilidade da presença materna para a proteção e o adequado desenvolvimento do menor”, portanto, é flagrante e clarividente, restando acertado o
decisum
farpeado nesse sentido.

6.
AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2000040-22.2026.8.05.0001
, tendo como
Agravantes e Agravados

Jéssica Andrade da Silva
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
os
RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11